Tribunal: TJES
Processo: 5012775-23.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012775-23.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLERIA DA COSTA FIGUEREDO e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR –
FRAUDE BANCÁRIA –
ASSINATURA – DIVERGÊNCIAS – PROVA PERICIAL NÃO REQUISITADA – DESCONSTITUIÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS – DANO MORAL – REDUÇÃO DO VALOR – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – COMPENSAÇÃO – DEPÓSITO JUDICIAL – RECURSOS CONEHCIDOS E PROVIDOS EM PARTE.

1
.
Nos termos da Súmula nº 479 do c. STJ, as
“instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2.
Embora pontuais semelhanças entre a assinatura da autora e aquelas lançadas nos contratos questionados, havendo fundadas dúvidas acerca da autenticidade das mesmas, entendo que tal situação deva beneficiar a parte hipossuficiente, no caso, a autora.

3.
É que o C. STJ, ao analisar o Tema 1.061, firmou a tese no sentido de que
"na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contra to bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC , arts. 6º , 368 e 429 , II )."

4.

Este Tribunal
“possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa , o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

5.
No caso em testilha, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o dano sofrido pela parte apelada e, ainda, com o objetivo de evitar a fixação em quantia que acabe por ocasionar enriquecimento sem causa da parte ofendida, penso que o valor firmado em sentença deve ser reduzido para cinco mil reais.

6
.
Acerca da devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

7
.
Entretanto, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em março de 2021. Na espécie, uma vez que são impugnados valores anteriores e posteriores a citada data, entendo que a devolução em dobro, a ser apurada em fase posterior, deverá observar o citado marco temporal.

8
. Acerca da pretendida compensação do dano material, embora tal medida seja admitida, é forçoso reconhecer que embora o banco tenha demonstrado a transferência dos valores, a autora, quando do ajuizamento da demanda, comprovou a realização de depósito judicial, consoante ids. 8716011 e 8716012, não havendo, portanto, quantia a ser compensada.

9.
Recursos conhecidos e providos em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CLÉRIA DA COSTA FIGUEREDO

e por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
ambos em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória ajuizada por aquela em face desta, acolheu a pretensão autoral para:

[1] DESCONSTITUO os contratos objetos da lide que fraudulentamente foram celebrados no nome da requerente (0016194053, 0014809434 e 0011045155);

[2] Condeno a requerida à REPETIÇÃO SIMPLES de todos os valores indevidamente descontados da requerente, atualizado a partir de cada desconto e com juros contados da citação;

[3] Condeno a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado a partir deste julgamento e com juros contados da citação.

A autora
CLÉRIA DA COSTA FIGUEREDO
, em seu recurso, pretende a restituição em dobro do indébito, bem como a majoração dos danos morais fixados e da verba honorária.

O
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, por seu turno, aduz que não houve inscrição indevida do nome da autora, bem como que não houve a comprovação de fraude. Aduz, ainda, que a contratação foi regular, bem como que inexiste abalo moral apto a ser indenizado ou ao menos o valor deve ser minorado.

Sustenta, por fim, que deve ser determinada a compensação do valor percebido pela autora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012775-23.2021.8.08.0035

AP
TE/APDA
:
CLÉRIA DA COSTA FIGUEREDO

APDO/APTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CLÉRIA DA COSTA FIGUEREDO

e por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
ambos em face da r. sentença que, nos autos da ação declaratória ajuizada por aquela em face desta, acolheu a pretensão autoral para:

[1] DESCONSTITUO os contratos objetos da lide que fraudulentamente foram celebrados no nome da requerente (0016194053, 0014809434 e 0011045155);

[2] Condeno a requerida à REPETIÇÃO SIMPLES de todos os valores indevidamente descontados da requerente, atualizado a partir de cada desconto e com juros contados da citação;

[3] Condeno a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado a partir deste julgamento e com juros contados da citação.

A autora
CLÉRIA DA COSTA FIGUEREDO
, em seu recurso, pretende a restituição em dobro do indébito, bem como a majoração dos danos morais fixados e da verba honorária.

O
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, por seu turno, aduz que não houve inscrição indevida do nome da autora, bem como que não houve a comprovação de fraude. Aduz, ainda, que a contratação foi regular, bem como que inexiste abalo moral apto a ser indenizado ou ao menos o valor deve ser minorado.

Sustenta, por fim, que deve ser determinada a compensação do valor percebido pela autora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Vale salientar, inicialmente, que, a jurisprudência do C. STJ firmou entendimento,
“em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento”
(REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

Há ainda a Súmula 479/STJ, segundo a qual
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

No caso em questão, tal como pontuado pelo julgador primevo, embora pontuais semelhanças entre a assinatura da autora e aquelas lançadas nos contratos questionados, havendo fundadas dúvidas acerca da autenticidade das mesmas, entendo que tal situação deva beneficiar a parte hipossuficiente, no caso, a autora.

É que o C. STJ, ao analisar o Tema 1.061, firmou a tese no sentido de que
"na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contra to bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC , arts. 6º , 368 e 429 , II )."

Na espécie, o banco requerido pugnou tão somente o depoimento pessoal da autora (petição no id. 8716250), não pleiteando a realização da prova pericial, conforme entendimento acima colacionado.

Dessa maneira, penso que deve ser mantido o entendimento acerca da irregularidade na contratação dos empréstimos questionados.

Acerca do dano moral, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

Na espécie,

este Tribunal
“possui o entendimento segundo o qual as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de dano moral in re ipsa , o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Ainda no mesmo sentido:

(...) 7)
É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses desse jaez, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. Do ato lesivo resultaram descontos nos proventos de aposentadoria da autora, isto é, verbas que ostentam caráter alimentar, não podendo tal fato ser compreendido como mero dissabor cotidiano.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190014571, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Acerca do
quantum
indenizatório devido à parte autora, estabelece o artigo 944 do Código Civil que a indenização deve ser mensurada conforme a extensão do dano suportado. Em outras palavras, deve ser proporcional ao dano moral praticado pelo ofensor, procurando compensar a vítima do prejuízo sofrido sem, todavia, servir de enriquecimento indevido.

Dessa forma, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Outrossim, como cediço, o valor firmado a título de reparação pelo abalo extrapatrimonial deve atender as primordiais funções do instituto, a saber, compensação da parte lesada, punir o agente causador e, por último, prevenir a reiteração da prática delituosa.

No caso em testilha, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o dano sofrido pela parte apelada e, ainda, com o objetivo de evitar a fixação em quantia que acabe por ocasionar enriquecimento sem causa da parte ofendida, penso que o valor firmado em sentença –
no importe de
sete mil reais
– deve ser reduzido neste grau recursal.

Verifico que em casos análogos, este Sodalício tem fixado a quantia indenizatória no importe de cinco mil reais, montante que, em meu sentir, atende aos princípios do instituto. Nesse sentido:

(...) 4.
O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça
. 5. Não é solidária a responsabilidade dos bancos pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, quando existem dois contratos mediante a fraude firmado com instituições financeiras distintas, que não figuram no mesmo conglomerado econômico e sequer possuem vínculo. 6. Recurso de Banco BMG S/A improvido. Recurso de Vera Lucia Laurentino provido, tão somente para determinar que os bancos requeridos arquem cada um com a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. (TJES, Data: 18/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5013664-10.2021.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Empréstimo consignado)

Destarte, nesta parte, penso que o recurso interposto pela instituição bancária deve ser acolhido para, reduzindo o valor fixado a título de danos morais, firmar a quantia de cinco mil reais.

Acerca da devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

É bem verdade que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma.

Entretanto, os efeitos de tal entendimento foram modulados,
de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em março de 2021.

Na espécie,
uma vez que são impugnados valores
anteriores e posteriores a citada data, entendo que a devolução em dobro, a ser apurada em fase posterior, deverá observar o citado marco temporal.

Destarte, nesta extensão, deve ser acolhida, ainda que parcialmente, a pretensão recursal vertida pela requerente.

Acerca da pretendida compensação do dano material, embora tal medida seja admitida, é forçoso reconhecer que embora o banco tenha demonstrado a transferência dos valores, a autora, quando do ajuizamento da demanda, comprovou a realização de depósito judicial, consoante ids. 8716011 e 8716012, não havendo, portanto, quantia a ser compensada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação manejado pela autora para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para fins de que os valores descontados após o marco temporal citado neste voto, sejam devolvidos em dobro.

De forma semelhante,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da instituição financeira para reduzir o valor fixado a título de danos morais, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.